Tribunal: TJES
Processo: 5039928-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039928-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5039928-59.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ E CONFORMIDADE COM O VALOR DE MERCADO. TEMA 1113 DO STJ. ARBITRAMENTO PELO FISCO SEM DEMONSTRAÇÃO DE METODOLOGIA. VARIAÇÃO INFERIOR A 5%. AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO RELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito tributário. O autor recolheu ITBI sobre base de cálculo arbitrada pela municipalidade em valor superior ao pactuado na escritura pública de compra e venda. O recorrente defende a legalidade da avaliação administrativa baseada em valores de referência do mercado imobiliário local.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o Município pode afastar o valor da transação declarado na escritura pública para fins de ITBI sem demonstrar erro ou má-fé; e (ii) se uma variação inferior a 5% entre o valor declarado e o avaliado justifica o arbitramento da base de cálculo.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O STJ, no Tema Repetitivo 1113, fixou a tese de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado. 2. A municipalidade não pode arbitrar a base de cálculo sem a instauração de processo administrativo que permita a participação do contribuinte e demonstre a metodologia aplicada. 3. No caso concreto, a diferença entre o valor apurado pelo fisco e o negociado pelo contribuinte é de menos de 5% do total. 4. Pequenas variações são inerentes ao mercado imobiliário e não permitem afirmar que houve descompasso entre o valor real e o pactuado.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 38 do CTN; Tema 1113 do STJ; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito proposta por ANDRE CESAR DE JESUS CASTRO em face do MUNICIPIO DE VITORIA. A lide envolve a aquisição do imóvel constituído por apartamento situado na Av. Chapot Presvot, Praia do Canto, Vitória/ES.

O autor relata que o valor da transação efetivamente pactuado e constante na escritura pública de compra e venda foi de R$ 890.000,00. Todavia, ao solicitar a guia para pagamento do ITBI, a Fazenda Municipal arbitrou a base de cálculo em R$ 846.690,04, valor sobre o qual o tributo foi recolhido sob protesto. Pleiteia a restituição da diferença paga a maior, correspondente ao excedente do valor venal de referência.

O Município de Vitória apresentou contestação e recurso inominado (id. 18617196) sustentando que possui a prerrogativa de avaliar os imóveis para fins tributários, utilizando parâmetros de mercado que refletem o valor venal de forma mais fidedigna que o valor declarado pelas partes.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, fundamentando que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo prova em contrário produzida pela Administração em processo regular.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida merece confirmação por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

O cerne da questão jurídica foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1113
, que estabeleceu que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU. Ademais, fixou-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo próprio.

No caso dos autos, verifica-se que, embora a municipalidade tenha notificado o contribuinte acerca da apuração da base de cálculo, não há a devida demonstração da metodologia aplicada para se chegar a um valor diverso daquele que consta na escritura pública de compra e venda. A mera citação de "valores de mercado" não supre o dever de motivação do ato administrativo de arbitramento.

Além disso, observa-se que a diferença entre o valor supostamente apurado pelo fisco (R$ 890.000,00) e aquele de fato negociado pelo contribuinte (R$ 846.690,04) é de
menos de 5% do valor total do imóvel
.

Sabe-se que os valores atribuídos a imóveis são influenciados por diversas variáveis (estado de conservação, urgência da venda, condições de pagamento, entre outras). Circunstâncias inerentes a cada negociação podem resultar em pequenas variações de valores entre avaliações genéricas e o preço final de fechamento.

A variação observada no caso concreto sequer permite afirmar que há descompasso entre o valor do imóvel e aquele que foi pactuado. Uma diferença tão estreita reforça a presunção de que o valor declarado pelo autor condiz com a realidade do mercado no momento da transação.

Portanto, sem a prova cabal de erro, omissão ou má-fé por parte do contribuinte, deve prevalecer o valor constante no instrumento público de transmissão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas, por isenção legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)